Tribunal: TJSP
Processo: 1019455-70.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL OBJETO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE ARRENDAMENTO. Sentença de parcial procedência da ação e improcedência da reconvenção. Recursos de ambas as partes. Apelo da empresa autora, com pretensão de condenação da apelada no pagamento das contraprestações mensais devidas até a efetiva desocupação do imóvel e, assim, reconhecimento de cabimento da condenação ao

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL OBJETO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE ARRENDAMENTO. Sentença de parcial procedência da ação e improcedência da reconvenção. Recursos de ambas as partes. Apelo da empresa autora, com pretensão de condenação da apelada no pagamento das contraprestações mensais devidas até a efetiva desocupação do imóvel e, assim, reconhecimento de cabimento da condenação ao pagamento de "locatícios" inadimplidos e multa por infração contratual decorrente do inadimplemento, com pleito de afastamento da imposição de qualquer verba sucumbencial ou, eventualmente não reconhecida a infração contratual, para que seja afastado o ônus sucumbencial imposto à apelante, com condenação da apelada nos ônus integrais em razão do invocado princípio da causalidade. Recurso da empresa ré, com pedido de gratuidade judiciária e, em resumo, pleito de reforma da sentença no tocante ao pedido principal, bem como do pedido reconvencional. Alega não ter sido praticado esbulho pela ré apelante, mas pela autora, que teria arrendado para terceiro o imóvel objeto de contrato entre as partes, alegadamente imotivada a rescisão, sem considerar o alegado investimento da arrendatária durante os 05 anos de contrato. Sustenta insegurança jurídica e nulidade processual por ausência de condições da ação, ante a alegada falta de interesse de agir e inadequação da via, sustentando posse velha e nulidade por cerceamento de defesa, por falta de saneamento do feito e de oportunidade de produção de provas. Concessão da gratuidade judiciária pleiteada pela empresa ré apelante, cujo efeito é "ex nunc". Ação possessória interposta em razão de esbulho praticado há menos de ano e dia, com pedido de liminar de reintegração de posse de imóvel e indenização de perdas e danos, fundada em instrumento particular de arrendamento. Presente o interesse de agir, com adequação da via eleita. Nulidade por cerceamento de defesa inocorrente, suficiente a prova documental para o livre convencimento do julgador. Preliminares rejeitadas, improvidos os recursos. Hipótese que versa sobre questão possessória, não incidindo a lei 8.245/91, efetivamente demonstrado o esbulho praticado pela empresa ré, sem desocupação do imóvel no prazo contratualmente previsto que lhe foi concedido, passando a ocupar o imóvel de forma injusta e precária a partir do fim do prazo de 30 dias para a desocupação voluntária, o que ocorreu em outubro de 2022, tendo a ação sido interposta no próprio mês de outubro de 2022, portanto, há menos de ano e dia, possível a concessão da liminar, na forma do disposto no art. 558 do CPC. Improcedem os recursos no que se refere aos pedidos de indenização por perdas e danos, haja vista que não fundamentados oportunamente os pedidos, de parte a parte, apenas formuladas genericamente as pretensões de condenação, sem juntada oportuna e adequada de demonstrativos de débitos sob o crivo do contraditório, o que não se pode admitir, mantida a improcedência da ação e da reconvenção no que se refere aos pedidos de indenização. Reciprocidade sucumbencial ratificada. Sentença mantida. Apelos improvidos, majorados os honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11 do CPC, ressalvada a gratuidade judiciária, rejeitadas as preliminares.